Tribunal: STF
Processo: Rcl 61819
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Alegado descumprimento da decisão proferida no MS 39.013. Inocorrência. Incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Turma Recursal. Simples determinação de encaminhamento dos autos ao órgão judiciário a quo, para providências cabíveis. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.